Tribunal: STF
Processo: RE 1536583
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Frederido Eggler Gusmão interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 76) contra acórdão (eDoc 21 e 22) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. 



    "A lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução." (AgInt nos EAREsp 932.488/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).



    Sustenta, em síntese, que esse julgado vulnera o postulado da coisa julgada e a orientação firmada pelo Supremo ao julgar o Tema n. 733 da repercussão geral por ter aquiescido com a incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, ou seja, na forma prevista na Lei n. 11.960/2009 e no que restou decidido no Tema n. 810 da repercussão geral, em detrimento do previsto no título executivo judicial, que previu a aplicação desses juros no importe de 12% (doze por cento) ao ano.



    Requer “seja reformado o V. Acórdão recorrido nos termos da fundamentação, de modo que seja determinada a aplicação do índice de juros moratórios de 12% ao ano durante todo o período, conforme decisão advinda do título executivo judicial na Ação Civil Pública n.º 2003.71.00.065522-8 por meio do Acórdão datado de 05/08/2009 e transitado em julgado em 18 de fevereiro de 2015, ou seja, posterior a vigência da Lei n.º 11.960, de 29 de junho de 2009” (eDoc 76, fl. 7).



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou desacolhido (eDoc 119 e 120).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correta a decisão do Colegiado Estadual, pois o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice o critério de juros de mora não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810.



    Nesse sentido, destaco que o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente